Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007478-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- REGINALDO REGES DE BARROS
AGRAVADA:- E. M. D. B. representada por sua mãe ANDREZA BARCELOS DE MORAES
Agravo de Instrumento n. 1007478-64.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.
O agravante alega que está desempregado desde 2016, e sobrevive de trabalho informal.
Argumenta que quem mantém as despesas da casa é sua companheira, além de contar com a ajuda de familiares, e por isso não tem condições de arcar com a quantia estipulada.
Diz que além da agravada, tem um filho de cinco anos de idade e aguarda o nascimento de outro.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a minoração do valor para 15% do salário mínimo.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
O agravante alega que não em condições de arcar com a quantia estabelecida. No entanto, é preciso analisar com cautela essa situação, mesmo porque trata-se de criança com apenas cinco anos de idade. Ademais, a importância estipulada (50% do salário mínimo), em princípio, não é exorbitante.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator